Tribunal: STF
Processo: RE 1524899
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Estado do Piauí interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementando:



    “APELAÇÃO CIVEL. SERVIDORES PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSALUBRIDADE. LAUDO OU PERÍCIA. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. 1. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘o art. 39, § 3º, da Constituição da República não inclui no rol de direitos aplicáveis ao servidor público o inc. XXIII do art. 7º da Constituição’ (STF, MI 4551 AgR, Relª. Minª. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2013, publicado em 29-05-2013), que trata do adicional de insalubridade. 4. Todavia, o fato de o art. 39, § 3º, da Constituição Federal não ter previsto expressamente, o adicional de insalubridade com um direito dos servidores públicos efetivos, não retira destes a possibilidade de percebê-lo. Isso porque os servidores públicos efetivos encontram-se submetidos ao regime jurídico próprio fixado pelo ente Público ao qual se vinculam. Assim, se o ente público prever, em sua legislação, o direito à percepção de adicional de insalubridade, a ele fará jus o servidor público efetivo. 2. In casu, o Estatuto do Servidor Público do Estado do Piauí, prevê, expressamente, que o seu servidor público efetivo possui direito a perceber o adicional de insalubridade. 3. Acontece que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afirmar que “o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores" (STJ, Aglnt no REsp 1521664/SE, Rei. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2018, de 06/09/2018). 4. Diante da existência de laudo que ateste a insalubridade, e o seu respectivo grau, do ambiente de trabalho da Apelante, bem como, conforme já dito, haver previsão legal estadual, deve ser conhecida a apelação, por preencher os requisitos legais, e, no mérito, provida para reformar a sentença recorrida e julgar procedente o pagamento de adicional de insalubridade.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 39, §§ 3º, 4º e 8º; 93, inciso IX e 144, § 9º da Constituição Federal e Súmula Vinculante nº 37.



    Pontua que “o art. 39, §4º, da Constituição Federal de 1988 institui o regime remuneratório mediante subsídio de forma obrigatória para determinados agentes políticos, estabelecendo, expressamente, que o subsídio constitui remuneração em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória”.



    Aduz que os delegados de polícia do Estado do Piauí são remunerados por subsídio e “Lei específica de remuneração dos Delegados de Polícia não defere pagamento de adicional de insalubridade”.



    Salienta que a “parcela adicional de insalubridade, para determinadas carreiras, não é compatível com a percepção de subsídio, sobretudo em decorrência do fato de que as circunstâncias de insalubridade compõem as atividades próprias das carreiras relacionadas ao sistema prisional”.



    Argumenta que “a entidade autora pleiteia o pagamento do adicional de insalubridade com esteio na Lei Complementar Estadual nº 13/1994 e na Lei Complementar Estadual nº 107/2008, apesar de a remuneração dos Delegados de Polícia se encontrar disciplinada pela Lei Complementar Estadual nº 055/2005, que instituiu o regime de subsídio para tal carreira e, como já demonstrado alhures, não previu o pagamento de adicional de insalubridade”.



    Alega que a parte autora insiste em “receber parcela remuneratória sem qualquer previsão legal (...) sob o pretenso argumento de isonomia com outros servidores públicos estaduais, o que significaria um aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, que não tem função legislativa, violando frontalmente a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal”. 



    Ao fim, pede a reforma do acórdão recorrido, para julgar improcedentes dos pedidos iniciais.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No caso dos autos, o Tribunal de origem reformou a sentença de improcedência do pedido inicial para conceder o pagamento do adicional de insalubridade aos Delegados de Polícia do Estado do Piauí considerando haver previsão em legislação estadual, bem como a existência de laudos atestando a insalubridade. 



    Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “A percepção de adicional de insalubridade é um direito previsto no art. 7°, XXlll, da CF/88, como devido aos trabalhadores urbanos e rurais que exercem atividades insalubres, in verbis:



    (...)



    Assim, nos termos da Constituição Federal, o adicional de insalubridade é devido aos trabalhadores, urbanos e rurais, que exerçam suas atribuições funcionais em condições insalubres, ou seja, em circunstâncias que os exponha a incidência de agente nocivo à saúde, em decorrência do exercício do cargo. 



    Quanto aos servidores públicos efetivos, em específico, o art. 39, § 3º, da CF/88, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 19/98, deixou de elencar, expressamente, o adicional de insalubridade como um dos direitos que lhe são aplicáveis de maneira automática, menciono:



    (...)



    In casu, importa destacar a norma legal contida no art. 60, da LCE n.º: 13/94, Estatuto do Servidor Público do Estado do Piauí, o qual possibilita o pagamento de insalubridade, ao afirmar que, vejamos:



    (...)



    Acontece que, embora o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí preveja o direito de o servidor efetivo a ele vinculado perceba adicional de insalubridade, o Estado nunca editou regulamento que disciplinasse os termos, condições, limites e porcentagens do referido adicional para a categoria dos Delegados de Polícia, mas sim, para os Agentes e Escrivães de Polícia (Lei n.º: 6.761/16), e, segundo o art. 6º da LCE n.º: 37/04, Agente, Escrivão e Delegado são policiais civis, onde, mesmo não havendo lei específica, a lei geral, art. 60 da LCE n.º: 13/94, concede o direito ao recebimento do adicional ora pleiteado. 



    Em janeiro de 2014, por meio da Lei n.º: 6.761/16,que alterou a LCE n.º: 107/08, foi instituído, em seu inciso IX do § 2º do art. 1º, a possibilidade de pagamento de adicional de insalubridade, dentre outros, aos Escrivães de Polícia, Agentes de Polícia, mas NÃO aos Delegados, ferindo o art. 6º da LCE n.º: 37/04, até porque não houve modificação, assim, passou a ter uma situação em que os participantes da mesma instituição (art. 6º d LCE n.º: 13/94), uns recebesse e outros não, mesmo trabalhando no mesmo local insalubre.



    Assim, os delegados de polícia, servidores públicos efetivos, que trabalham sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou a sua integridade física, não pode ser prejudicado pela inércia do legislador estadual, que, por sua omissão voluntária, cria óbices a efetivação de um direito por ele mesmo criado, posto que previsto, de maneira geral, em ' legislação estadual (Estatuto do Servidor Público do Estado do Piauí). 



    E há legislação federal que trata das ‘atividades e operações insalubres’ e Norma Regulamentadora n.º 15, do Ministério do Trabalho e Emprego. Daí porque, no que diz respeito ao adicional de insalubridade, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça Estadual tem entendido que, em caso de inexistir regulamentação estadual quanto aos termos, condições, limites e porcentagens do referido adicional, deve ser aplicada, analogicamente, a NR n. 15, do Ministério do Trabalho e Emprego, vejamos:



    (...)



    Por tudo o que se expôs, e tendo em vista que o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Piauí prevê o adicional de insalubridade a seus servidores efetivos, entendo que assiste razão à Apelante quanto à possibilidade de concessão de adicional de insalubridade, de modo que, diante da ausência de regulamentação específica da matéria, deve ser aplicada a NR nº 15 do MTE, notadamente em decorrência do disposto no § 4º , do art. 60 do referido Estatuto, que dispõe, in verbis, que deverão ser ‘feitas nas condições disciplinares na legislação específica’.



    (...)



    E, in casu, analisando os autos, é de fácil constatação a existência de diversos laudos periciais que atestam a insalubridade, e o seu respectivo grau, do ambiente de trabalho dos substituídos do Apelante. Ademais, ressalta-se que inexiste nos autos qualquer outra prova no sentido contrário a submissão dos substituídos a ambiente insalubre.



    Ultrapassada todas essas questões, e demonstrada a legalidade de tais, passa-se a análise e discussão quanto a possibilidade de cumulação de adicional de insalubridade e remuneração por subsídio, o que, sem maiores delongas, a seguir se explana. 



    O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n.º: 1.070.304, da relatoria do Eminente Ministro Luiz Fux, firmou entendimento de ser o adicional de insalubridade possível de cumulação com subsídio. 



    Inexiste qualquer contrariedade ao posicionamento firmado, pois, fazendo uma interpretação teleológica e sistemática do art. 60 da Lei Estadual nº 13/94, que faz expressa menção ao pagamento do adicional ao servidor, entendo pela implantação do adicional de insalubridade tendo como valor o contido no § 1º do referido artigo, considerando a existência de legislação específica para implemento do valor e nãosobre o seu respectivo subsídio. 



    No mais, quanto à possibilidade de cumulação de subsídio e adicional de insalubridade, verifico que o presente entendimento está em consonância com o entendimento da Suprema Corte, que, ao apreciar a ADI 4.079, Rei. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/5/2015, assentou: "quanto aos direitos trabalhistas estendidos aos servidores (CF/88, art. 39, § 3º), o pagamento de subsídio não os afasta: os §§ 3º e 4º do art. 39 convivem harmonicamente". Nesse sentido, foi a decisão transitada em jul gado proferida no RE 884.073, também de Relatoria do Eminente Min. Roberto Barroso, DJe de 11/9/2015.”



    Nesse contexto, é certo que para rever o entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares Estaduais nºs 13/94 e 37/04 e Lei Estadual nº 6.761/16) e o reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Regime de subsídio. Tema 660/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.517.422/PI-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 18/11/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUISITOS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. ARTS. 37, II, E 40, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.506.961/PI-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 19/11/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DE NORMA LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia a partir dos pressupostos fáticos e da interpretação da Lei municipal Complementar n° 09/1992, que contém o Estatuto dos Servidores Públicos. 2. É inviável em recurso extraordinário o reexame dos elementos fático-probatórios e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RE nº 1.323.518/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 1º/12/2023).



    No tocante à alegação recursal de impossibilidade da percepção cumulativa do adicional de insalubridade por servidores públicos remunerados por subsídio, melhor sorte não socorre o recorrente, haja vista que este Supremo Tribunal Federal já assentou, em diversas oportunidades, o entendimento de que a controvérsia acerca da existência de compatibilidade da concessão do adicional de insalubridade com a remuneração por subsídio restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Adicional de insalubridade. Regime de subsídio. Tema 660/STF. Art. 93, IX, da Constituição Federal. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema - nº 660). 6. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). IV. Dispositivo 7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE nº 1.517.422/PI, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente - Luís Roberto Barroso, DJe de 18/11/2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei estadual nº 6.772/2006). Incidência, no caso, das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.103.828/AL-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 07/06/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.11.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSÍDIO. COMPATIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI ESTADUAL 6.772/2006. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. 1. Nos termos da orientação sedimentada nas Súmulas 280 e 279 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação local pertinente à matéria em discussão ou da apreciação de fatos e provas. 2. A análise da questão referente à base de cálculo do adicional de insalubridade, bem como a verificação da existência de compatibilidade da concessão do referido adicional com o subsídio, no caso em análise, depende do reexame da legislação local aplicável à espécie e das provas dos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.070.322/AL-Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 20/03/2018 - grifei).



    Ressalte-se, por fim, que o tema concernente à ausência de regulamentação normativa específica para o pagamento do adicional de insalubridade no Estado do Piauí também se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. LEI ESTADUAL. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.428.402/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Presidente - Rosa Weber, DJe de 25/07/2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATERIAL PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.226.052/AP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente